Tribunal: TJSP
Processo: 1055955-78.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Cálculo dos atrasados não prescritos que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), não destoando, por conseguinte, do entendimento do C. STJ expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). Devolução dos

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Cálculo dos atrasados não prescritos que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), não destoando, por conseguinte, do entendimento do C. STJ expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). Devolução dos autos para eventual adequação. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1055955-78.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SILVANA APARECIDA
PINHEIRO LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão. V. U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055955-78.2016.8.26.0053 -Voto no 35676 vr
2
VOTO No 35676
APELAÇÃO No 1055955-78.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SILVANA APARECIDA PINHEIRO LEME
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
POR
DETERMINAÇÃO
DO
D.
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
Juros e correção monetária. Cálculo dos atrasados não
prescritos que deverá seguir o quanto determinado pelo
C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810),
não destoando, por conseguinte, do entendimento do
C. STJ expresso no julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905). Devolução dos autos para
eventual adequação. Acórdão mantido. Retorno dos
autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1041
do CPC.
I - Os presentes autos foram devolvidos por
determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público em
cumprimento ao artigo art. 1.040, II, do CPC (fls. 99/100).
II - A questão posta na inicial cuida-se de ação
ajuizada por SILVANA APARECIDA PINHEIRO LEME em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em
síntese, ser policial militar inativa e que ingressou nas fileiras da
corporação em 01.02.1995, sendo reformada ex oficio em 14.07.2016,
por ter atingido 52 anos de idade. Diz que devido à sua reforma
compulsória passou a receber vencimentos proporcionais a 21/30 avos,
ou seja, referentes há 21 dias por mês que, conforme comprova
Certidão Comum no CPAM4-215/11/16 em anexo, é o tempo em que
prestou serviço efetivo na corporação. Fala que antes de ingressar na
corporação, trabalhou na iniciativa privada por 1908 dias de serviço,
correspondentes a 5 anos, dois meses e 23 dias. Aduz que devido ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055955-78.2016.8.26.0053 -Voto no 35676 vr
3
atingido a idade limite tal tempo não foi utilizado pela ré, para qualquer
efeito, situação esta que a impede de receber o equivalente a mais 05
dias de salários, e completar mais um adicional de tempo de serviço.
Pede seja condenada a ré a retificar o seu ato de reforma para
computar o tempo de serviço efetivamente prestado na esfera privada,
para todos os fins, inclusive para a concessão de mais um adicional por
tempo de serviço. Pede, por fim, respeitada a prescrição quinquenal, o
pagamento da referida verba.
A r. sentença de fls. 46/53, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido
para o fim de: a) reconhecer o direito da autora e determinar que a
Administração proceda a averbação dos 1.908 (mil novecentos e oito)
dias de tempo de serviço prestados em Regime Geral de Previdência; b)
determinar que a Administração proceda a revisão dos proventos de
aposentadoria da autora; c) condenar a ré ao pagamento das diferenças
vencidas nos cinco anos que antecederam a propositura desta ação, nos
termos do decidido no Tema 810 do STF; e d) condenar a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais comprovadas e corrigidas
desde o efetivo desembolso, além dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§3o, inciso I, combinado com o parágrafo único do artigo 86, ambos do
CPC. Há remessa necessária.
A inconformada recorre, afirma que a averbação
do período de serviço prestado em atividade regida pela Lei Federal no.
3.807/60 é inaplicável. Pede a improcedência (fls. 57/61).
Recurso respondido (fls. 66/70). O V. acórdão
de fls. 74/80, negou provimento à remessa necessária e ao apelo da
Fazenda Pública, afirmando, por fim, que “os consectários legais também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055955-78.2016.8.26.0053 -Voto no 35676 vr
4
devem ser mantidos, em virtude do já decidido pelo Tema 810 do STF.”.
A ré interpôs recurso extraordinário às fls.
83/90, buscando aplicação da Lei no 11.960/2009 para a fase de
conhecimento, pois “os precedentes firmados nas ADIs 4357 e 4425 somente
trataram da fase de execução.”.
Resposta às fls. 93/96. O feito ficou sobrestado
diante “do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de
declaração opostos no RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, Dje 26/09/2018”
(fls. 97).
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de
Direito de Público, remeteu os autos a esta Câmara, ante o julgamento
do RE no 870.947, Tema 810 (fls. 99/100).

É o relatório.
III Cuida-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do CPC, considerando o
julgamento do Tema 810, pelo STF, cuja discussão gira em torno da
aplicabilidade da Lei no 11.960/09.
Pois bem.
Na espécie, o v. Acórdão de fls. 74/80 no que se
refere aos consectários legais, determinou que os juros e correção
monetária deveriam ser mantidos “nos moldes do Tema 810 do STF,” (fls.
79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055955-78.2016.8.26.0053 -Voto no 35676 vr
5
No caso em tela, quanto aos juros e correção
monetária deve mesmo ser observado o quanto decidido no RE no
870947/SE1. Ainda, referida tese deve ser complementada, com o Tema
905/STJ (REsp n.o 1.492.221/MG), o qual, com efeito, indicou de
maneira pormenorizada quais os índices corretivos a serem aplicados
para cada espécie de condenação “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque. para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. (...)”.
Pelo exposto, fica mantido o v. Acórdão tal
como lançado. Retornem-se os autos à D. Presidência da Seção, nos
termos do art. 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.